Tribunal: TJDFT
Processo: 0709804-65.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. ACORDO ENTRE SÓCIOS. NÃO PREVALÊNCIA. FALTAS GRAVES. RECONHECIDAS. RISCO À CONTINUIDADE DA EMPRESA. CONFIGURADO. PREJUÍZOS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O acordo e termo de confissão de dívida invocado pelos apelantes não deve prevalecer, tendo em vista que as próprias partes anuíram com a discussão sobre o documento em autos próprios, desistindo de sua execução tanto o autor, quando o reconvinte, tornando inoportuna a realização de perícia para avaliação da falsidade documental.
1.1. Ainda que considerado o documento, é verossímil a alegação de que os réus assinaram o “termo de acordo, reconhecimento de dívidas e compromisso de retirada dos sócios” apenas após o autor ingressar com a presente demanda, diante das oposições dos réus nas conversas acostadas aos autos e havendo a coexistência de assinatura digital do autor e física dos demais, bem como pela inexistência de assinatura da fiadora.
2. A participação do primeiro apelante no esvaziamento do estabelecimento empresarial ficou clara em sua própria contestação, quando reconheceu que o fizeram em razão do não pagamento de alugueis, uma vez que o imóvel era de sua propriedade. Contudo, a atitude não está autorizada pelo ordenamento jurídico, sem a competente apreciação judicial.
3. Somente o autor comprovou nos autos a prática de faltas graves cometidos pelos réus, a ponto de comprometer a continuidade da empresa, como o esvaziamento do estabelecimento e a venda de instrumentos de trabalho imprescindíveis para o exercício da empresa.
4. A alegação de que parte da condenação não estava fundamentada não procede, porque a sentença apontou o comprovante de pagamento a terceiro de ferramentas da empresa que foram vendidas, justificando a obrigação de pagar. A empresa beneficiada passou a se instalar no imóvel da empresa autora, atuando no mesmo ramo de atividade, corroborando para o reconhecimento de que a empresa fora indevidamente desmantelada pelos réus.
5. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.